Tribunal: TJBA
Processo: 0304693-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0304693-09.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. Advogado: ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. CONTAGEM. DIVERGÊNCIA QUANTO À REGRA LEGAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. PREJUDICIAL AFASTADA. ISS. SERVIÇO BANCÁRIO. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. INCIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 116/03. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL TAXATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 424 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 296 DO STF. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0304693-09.2018.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.